Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SÁUDE. LINFOMA DE CÉLULAS DE MANTO. RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os planos e seguros de saúde privados estão obrigados a fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar, conforme prescrição do médico assistente, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial e, ainda, fornecer medicamentos para controle de efeitos adversos, relacionados ao tratamento e adjuvantes.

2. Não cabe ao plano de saúde negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.

3. A demora em autorizar o tratamento de doença grave e que pode levar o paciente à morte, provocando ansiedade, preocupação e aflição que foge das atribulações comuns na vida em sociedade gera danos morais indenizáveis.

4. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.